Tribunal: STF
Processo: Rcl 51663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 4.2.2022 por Neimar Antonio Ribeiro contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0010685-87.2016.5.03.0037, pela qual teria contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do art. 102 da Constituição da República e a Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. Eis os termos da decisão agravada:



    ‘PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 07.11.2018; recurso de revista interposto em 20.11.2018), dispensado do preparo, sendo regular a representação processual. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Transcendência. Nos termos do art. 896-A, § 6º da CLT, não compete aos Tribunais Regionais, mas exclusivamente ao C. TST, examinar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de prestação jurisdicional. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional (Súmula 459 do TST). O acórdão recorrido valorou livremente a prova, atento aos fatos e circunstâncias da lide, apreciando todas as questões que lhe foram submetidas, fundamentando-as conforme exige a lei (artigos 371 do CPC c/c 832 da CLT), não havendo a violação constitucional sustentada no recurso, pertinente à ausência da tutela judicante. Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Salário / Diferença Salarial / Salário por Equiparação/Isonomia. Contrato Individual de Trabalho / Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho / Transferência. Responsabilidade Civil do Empregador/Empregado / Indenização por Dano Moral / Doença Ocupacional. Rescisão do Contrato de Trabalho / Reintegração/Readmissão ou Indenização / Estabilidade Acidentária. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Partes e Procuradores / Sucumbência / Honorários Advocatícios. Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT. A tese adotada pela Turma acerca da transferência do reclamante e da doença ocupacional traduz, no seu entender, a melhor aplicação que se pode dar aos dispositivos legais pertinentes, o que torna inviável o processamento da revista, além de impedir o seu seguimento por supostas lesões à legislação ordinária. Em relação à isonomia e à doença ocupacional, o acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. Não constato violação direta e literal do inciso XXVI do art. 7º da CR, que estabelece o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, uma vez que o Colegiado não negou validade à norma coletiva, mas apenas lhe deu a interpretação que julgou apropriada à realidade fática evidenciada nos autos. Não existem as ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. Em relação aos honorários advocatícios, a Turma julgadora decidiu em sintonia com as Súmulas 219 e 329 do TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista.’



    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 



    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Por fim, as postulações, objeto da pretensão da parte reclamante, também não representam afronta direta a direitos sociais constitucionalmente assegurados. 



    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento em relação aos seguintes temas: 



    1. NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. OMISSÃO QUANTO À OMISSÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL ARGUIDA NO RECURSO DE REVISTA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST DO TST.



    2. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA, NORMAS COLETIVAS, DURAÇÃO DO PERÍODO DE TREINAMENTO. DOENÇA OCUPACIONAL. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/1988.



    3. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O RECLAMANTE NÃO FOI SUCUMBENTE NO TRT.



    4. IRREGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA. FRAUDE. ISONOMIA, ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA, FRAUDE, IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 461 DA CLT. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS.



    5. NULIDADE DA DISPENSA E REINTEGRAÇÃO POR DOENÇA OCUPACIONAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO ESPECÍFICO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO §1º - A DO ARTIGO 896 DA CLT.



    6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 219/TST. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST.



    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (doc. 13).



    2. O reclamante alega que pela “decisão reclamada não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5.º, LV (…) ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. Os direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem como à uniformização do TST, são direitos líquidos e certos do reclamante” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma “contrariado o princípio do juiz natural, também previsto pelo art. 5.º, LIII da Constituição Federal, garantindo que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’, de maneira que se o apelo versar sobre questão constitucional, é garantida a possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, III, ‘a’ da Constituição” (fl. 5, doc. 1). 



    Argumenta que “a recusa em apreciar uma demanda desta forma fere o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, violando o art. 5.º, XXXV da CR/88 ” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “sendo infraconstitucional o art. 896-A, §5º, da CLT, não é possível vedar a admissibilidade de recurso extraordinário, por exemplo, eis que este se trata de recurso constitucional, previsto no inciso III do artigo 102 da CR/88, sob pena de violação à Constituição neste próprio dispositivo” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “eventual interpretação de não cabimento nem mesmo de embargos de declaração incorre em negativa de vigência ao art. 489, §1º do CPC, e mesmo aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, que preveem a necessidade de todas as decisões serem fundamentadas, constituindo ainda contrariedade à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. O direito à integração da decisão, por aperfeiçoamento dos fundamentos, é direito líquido e certo do impetrante ” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “ainda que se tenha como irrecorrível a decisão que define a ausência de transcendência, tal irrecorribilidade é de âmbito interno do TST o que não importa em seu trânsito em julgado material, posto se tratar de questão de cunho administrativo sujeito a revisão pela autoridade superior na hierarquia constitucional e dada a incompetência de uma decisão monocrática frente à competência deferida constitucionalmente pelo art. 101 da CF aos órgãos colegiados do TST para que a lei ordinária distribuísse essa competência que apenas é exercida pelo relator como delegação” (fl. 12, doc. 1). 



    Pede o benefício da gratuidade da justiça e “seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para ordenar o reexame do Recurso Extraordinário, com posterior determinação da nulidade da decisão que determina a irrecorribilidade de decisão monocrática” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se ao negar seguimento a agravo em recurso de revista por ausência de transcendência, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do art. 102 da Constituição da República e a Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na espécie, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 



    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Por fim, as postulações, objeto da pretensão da parte reclamante, também não representam afronta direta a direitos sociais constitucionalmente assegurados.



    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento” (doc. 13).



    7. Quanto à alegada contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do art. 102 da Constituição da República, ressalte-se que o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame da eventual contrariedade a dispositivos da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    8. No que se refere à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, cumpre anotar que o instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo autoriza a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a examinar pressupostos de cabimento do recurso de revista da competência daquele Tribunal, que teve o seguimento negado por ausência de transcendência.



    Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, mister é que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie por se tratar de decisão monocrática proferida por Membro de Tribunal. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo: 



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados. 



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários. 



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou , onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida: 



    ‘Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República. 



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.’ (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.): 



    ‘Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10 . Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido. 



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido.’ (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl. n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora